Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709130-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rayane Alves de Souza e outros Agravado: Saleem Ahmed Zaheer e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayane Alves de Souza e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0711801-90.2020.8.07.0003, assim redigida: “É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. Assim, indefiro o pedido. Promova a parte exequente, no prazo de 10 dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis”. Os agravantes afirmam em suas razões recursais (Id. 56666806), em síntese, que é necessária a expedição de ofícios a entidades de previdência privada, por meio do sistema SEI, para a pesquisa de bens pertencentes ao devedor e suscetíveis de penhora. Requerem, portanto, a antecipação a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja reformado o ato decisório impugnado e deferidas as medidas constritivas vislumbradas na origem. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais trazidos aos autos, no entanto, indicam que a situação se ajusta melhor à antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar-se a expedição de ofícios às entidades de previdência privada com o objetivo de localizar bens penhoráveis para a satisfação do crédito vislumbrado na origem pela recorrente. A propósito, o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juízo singular o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que consistem em medidas como a advertência, podendo chegar à restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Diante desse contexto é necessário destacar que, sem olvidar do dever de cooperação previsto no art. 6o, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consiste em medida excepcional. Nesse contexto este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. Com efeito, percebe-se não haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível, ao menos momentaneamente, a expedição dos pretendidos ofícios. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o credor requereu a expedição de ofícios à SUSEP e À SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome do devedor. 2. Os fundos de previdência complementar são constituídos com a finalidade de depósito de valores que serão futuramente resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual mostra-se evidente a natureza alimentar dos aludidos valores, por isso, a subsequente impenhorabilidade desses ativos, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. 3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, é atribuição do credor a indicação dos bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos e empresas privadas é medida a ser adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que de fato ocorreu no caso ora em análise. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1162985, 07179793520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 22/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, as circunstâncias reinantes indicam que a expedição dos aludidos ofícios não serve para a finalidade pretendida pelos agravantes, de localização de bens penhoráveis, pois os valores relativos à previdência privada ostentam natureza alimentar e, por esse motivo, são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Por essas razões não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator